Tribunal: TJSP
Processo: 2264082-56.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Ação civil pública em tema relacionado com os limites previstos pela Lei 5.709/71 para a propriedade, por estrangeiros, de terras rurais no Brasil. Decisão que deferiu parcial tutela de urgência. Agravo de instrumento das rés.

Matéria que não se insere na competência das Câmaras de Direito Empresarial e, nem mesmo, na competência desta Corte.

A Lei 5.709/1971, que "[r]egula a aquisição de

Ementa:
Ação civil pública em tema relacionado com os limites previstos pela Lei 5.709/71 para a propriedade, por estrangeiros, de terras rurais no Brasil. Decisão que deferiu parcial tutela de urgência. Agravo de instrumento das rés.

Matéria que não se insere na competência das Câmaras de Direito Empresarial e, nem mesmo, na competência desta Corte.

A Lei 5.709/1971, que "[r]egula a aquisição de imóvel rural por estrangeiro residente no país ou pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil", destina-se à defesa do território brasileiro e à tutela da soberania nacional, conceitos maiores insertos na competência da União Federal (art. 21, I e II, da Constituição), ente ao qual incumbe zelar por nossos limites e nossa presença perante a comunidade das nações.

Daí caber a demanda à Justiça Federal, na forma do art. 109, II e III, da Constituição, à qual compete processar e julgar causas que se possam relacionar com Estados estrangeiros ou organismos internacionais, vale dizer, que digam com a soberania nacional. Tanto assim que o Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), autarquia federal, editou a Instrução Normativa 88/2017, com expresso fundamento, declinado já em seu art. 1o, I e II, na Constituição (arts. 12, § 1o; 170, I, II e III; e 190), e na lei de que aqui se trata (no 5.709/71). Essa instrução, como está em seu proêmio, "[d]ispõe sobre a aquisição e o arrendamento de imóvel rural por pessoa natural estrangeira residente no País, pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil e pessoa jurídica brasileira equiparada à estrangeira ...".

A celeuma que se põe acerca da composição do capital das empresas demandadas não atrai a competência do Tribunal, por suas Câmaras de Direito Empresarial: a discussão presta-se, deve ser enfrentada, unicamente para aferição de legitimidade de parte; não para julgamento dos pedidos formulados na petição inicial.

Agravo de instrumento de que se não conhece, com determinação de remessa ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região.